Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743983-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA CARDOSO SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AMANDA CRISTINA CARDOSO SOUZA em face do despacho proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória (n. 0749321-17.2025.8.07.0001), intimou a parte Ré para que cumpra o determinado na decisão de ID 250915825 (origem), com o fornecimento dos medicamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00. O despacho agravo foi redigido nos seguintes termos (ID 25260660 – processo de referência): Ciente do ofício de ID 250915828. Intime-se, com URGÊNCIA, a parte ré para que cumpra o determinado na decisão de ID 250915828, com o fornecimento dos medicamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos para análise do pedido de ID 252413935. I. Em suas razões recursais, a Agravante postula que, embora tenha sido fixado prazo de 48 horas para o fornecimento do medicamento, conforme decisão proferida no agravo de instrumento n. 0740045-62.2025.8.07.0000 e intimação do Réu em 24/09/2025, passados mais de 7 (sete) dias, o medicamente ainda não lhe foi entregue. Destaca que, instado o juízo de origem, este apenas reiterou a intimação para novo cumprimento em 48 horas, sem dar tratamento de urgência à intimação, o que pode gerar mais demora no atendimento. A fundamentação jurídica da Agravante está centrada no descumprimento da ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela, determinando o fornecimento do medicamento em prazo exíguo, diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento. Pleiteia, assim, a intimação do Réu para entrega imediata do medicamento (Venetoclax), conforme prescrição médica, na sede do Hospital Santa Lúcia – Setor de Oncologia, ou à equipe médica responsável, sob pena de majoração da multa diária. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. O Agravo de Instrumento foi recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância, tendo sido deferida a liminar para determinar ao Réu/Agravado que forneça a medicação, conforme prescrição médica, no prazo máximo de seis horas após a intimação, sob pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Devidamente intimado, o Réu não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A pretensão recursal não se enquadra no rol do citado dispositivo, pois o despacho que tomou ciência do ofício de ID 250915828 e intimou a parte ré para que “cumpra o determinado na decisão de ID 250915828, com fornecimento dos medicamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00)” não possui conteúdo decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. O despacho agravado apenas deu cumprimento a liminar anteriormente deferida no agravo de instrumento n. 0740045-62.2025.8.07.0000. O despacho proferido está na esfera de condução do processo pelo Juízo de origem, o qual, ciente da decisão proferida na Segunda Instância, deu seguimento. Pontua-se que o despacho em questão não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não trata ou modifica qualquer direito subjetivo das partes. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737411, 07119283220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Além de o recurso não se enquadrar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Não é o caso dos autos, visto que o despacho não possui conteúdo decisório passível de impugnação. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se pela inadmissibilidade do agravo, em razão de não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Antevejo, também, a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, por manifesta inadequação formal, uma vez que meros despachos, sem conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001, do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Torno sem efeito a liminar concedida na decisão constante de ID 77135019. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 16:38:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador